Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712731-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Waldemir Alves da Silva Therezinha Batista da Silva Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Waldemir Alves da Silva, em conjunto com Therezinha Batista da Silva, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos embargantes (Id. 37315719). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator